Tribunal: STF
Processo: Rcl 53364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Alega-se que os reclamantes foram presos temporariamente em 27.02.2022 por suposta infração aos arts. 121 e 211, ambos do CP, nos autos dos processo nº 0004993-47.2022.8.25.0001, nº simplificado 202220500049, bem como foi realizada, com sucesso, busca e apreensão, e o objeto da busca já está com a autoridade policial.



    Sustenta-se que “a autoridade coatora decretou ilegalmente as prisões temporárias em desfavor dos pacientes por 90 (noventa) dias, quando prorrogou pela segunda vez pelo período de 30 (trinta) dias, em flagrante constrangimento ilegal, pois além de não haver previsão legal para prisão temporária de 90 (noventa) dias, não há fundamento concreto de extrema necessidade nem mesmo para a primeira prorrogação”.



    Os reclamantes requerem, liminarmente, “providência desta corte para assegurar sua autoridade na Súmula Vinculante nº 14, determinando que o juízo coator permita o acesso aos autos ao advogado, lhe fornecendo as decisões judiciais para instruir habeas corpus”, bem como seja determinada a imediata soltura dos requerentes.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência. Não obstante, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na atual fase em que solicitados: 



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32722, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)



    No caso concreto, o pedido de acesso aos autos foi negado nestes termos (eDOC 4):



    Os autos vieram conclusos para análise do pedido de vinculação aos autos, bem como de levantamento do sigilo da presente cautelar, formulado pela Defesa dos acusados REGINALDO FERREIRA DA SILVA e PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA às fls. 881. 



    Compulsando os autos, verifico que existem diligências em andamento a serem cumpridas e eventual acesso a essas informações pode causar prejuízo às investigações, não havendo em que se falar, portanto, em violação ao preceito da súmula vinculante de nº 14, conforme o entendimento sedimentado pelo STF nos julgados a seguir transcritos, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, os requerimentos formulados às fls. 881.



    Ao prestar informações, a autoridade reclamada assim se pronunciou (eDOC 14 - grifei):



    Prima facie, insta destacar que foi instaurado o Inquérito Policial de n° 12417/2021, com o objetivo de apurar o desaparecimento de EDJANE DE JESUS SILVA desde o dia 03/07/2020, quando foi vista pela última vez. 



    Ato contínuo, após a realização das investigações, a Autoridade Policial da 3ª Divisão do DHPP apresentou uma representação por extração e quebra de dados e interceptação telefônica, tendo sido gerado o processo de n° 202120500808, visando apurar as circunstâncias da morte de EDJANE DE JESUS SILVA, ocorrida na manhã de 03/07/2020, no interior da residência do casal de religiosos REGINALDO FERREIRA DA SILVA e LEONICE FERREIRA MARTINS, situada na Rua Bela Vista, s/n°, Conjunto Marivan, bairro Santa Maria, nesta capital, conforme noticiado no boletim de ocorrência n° 49950/2020.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer favorável em 13/12/2021. 



    Em seguida, foi proferida decisão por este juízo no dia 15/12/2021 deferindo, na integra, o pleito realizado pela Autoridade Policial e referendado pelo Ministério Público.



    Posteriormente, a Autoridade Policial da 3ª Divisão do DHPP representou pela renovação da interceptação telefônica e inclusão de novos números, tendo sido gerado o processo de n° 202220500013, ocasião em que o Ministério Público apresentou parecer favorável à representação da Autoridade Policial no dia 12/01/2022, assim como foi prolatada decisão no dia 17/01/2022 no sentido de deferir, na íntegra, o pleito realizado pela Autoridade Policial.



    No dia 01/02/2022 a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos suspeitos REGINALDO FERREIRA DA SILVA, LEONICE FERREIRA MARTINS e PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, bem como a realização de busca e apreensão no endereço indicado na representação, como também peia quebra de dados nos telefones apreendidos por ocasião da diligência de busca e apreensão, tendo sido todos os pleitos deferidos no dia 03/02/2022, com manifestação favorável do MP no dia 02/02/2022.



    Os acusados REGINALDO e LEONICE foram presos no dia 24/02/2022 e o acusado PAULO HENRIQUE no dia 25/02/2022.



    No dia 04/03/2022 foi determinado o recambiamento dos acusados, tendo em vista que todos foram presos no estado de São Paulo. 



    No dia 21/03/2022, a Autoridade Policial representou pela prorrogação da prisão temporária dos acusados, tendo sido deferida no dia 23/03/2022, com parecer favorável do Ministério Público no dia 22/03/2022. 



    No dia 20/04/2022, a Autoridade Policial representou por nova prorrogação da prisão temporária dos acusados, ressaltando a imprescindibilidade da medida, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito da Autoridade Policial, razão pela qual foi deferida a prorrogação no dia 20/04/2022.



    No dia 25/04/2022 a Defesa dos acusados impetrou Habeas Corpus, tombado sob o n° do processo 20220032i24, o qual não foi conhecido, conforme decisão prolatada no dia 30/04/2022. 



    No dia 28/04/2022 a Defesa dos acusados REGINALDO e PAULO HENRIQUE apresentou pedido de levantamento do sigilo dos autos do processo de n° 202220500049 (Prisão Temporária), o qual foi negado conforme decisão prolatada no dia 29/04/2022, a seguir transcrita: 



    (...)



    No dia 18/05/2022, a Autoridade Policial informou que o Inquérito Policial de n° 12417/2021 foi concluído, tendo sido, inclusive, distribuído em apartado o Inquérito Policial de n° 202220500227, bem como informou que existem diligências em andamento, razão pela qual foi determinada no dia 19/05/2022 a manutenção, por ora, do sigilo do processo, não havendo em que se falar em ofensa à súmula vinculante de n° 14.



    Sendo assim, denota-se que não há que se faiar em ofensa ao verbete da súmula vinculante de n° 14, isso porque o eventual acesso das partes às informações contidas no processo iria prejudicar as diligências em andamento informadas pela Autoridade Policial. 



    No dia 19/05/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados LEONICE FERREIRA MARTINS, REGINALDO FERREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e JESSICA DE JESUS SANTOS, a qual foi recebida, conforme decisão proferida em 20/05/2022. 



    Outrossim, no dia 19/05/2022, o Ministério Público apresentou manifestação favorável à representação pela decretação da prisão preventiva dos acusados LEONICE FERREIRA MARTINS, REGINALDO FERREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA formulada pela Autoridade Policial, tendo sido autuado em apartado o pleito, gerando o processo de n° 202220500285, onde fora prolatada decisão determinando a decretação da prisão preventiva dos acusados no dia 20/05/2022. 



    Os mandados de prisão preventiva foram todos cumpridos no dia 23/05/2022, tendo sido designada audiência de custódia para o dia 24/05/2022, a qual foi devidamente realizada, tendo sido mantida da prisão preventiva dos acusados. 



    A meu ver, a situação relatada acima está em claro descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Destaco que o verbete em comento tem como razão de ser a concretização do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer.” Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65). 



    No caso, o próprio Juízo reconhece que o Inquérito Policial de n° 12417/2021 foi concluído. Como se vê, parte das diligências já foram realizadas e documentadas. Os reclamantes estão presos preventivamente e já foram denunciados. 



     Vale ressaltar que, na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à defesa, não havendo fundamento legal para se postergar o acesso ao material pleiteado. 



    Com efeito, a ciência extemporânea de material já produzido viola a direção do comando sumular, pois o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua, que é, em última instância, a de propiciar que o acusado adote a linha defensiva que entender mais conveniente, inclusive quedando-se silente, se assim desejar.



    Por tal razão não cabe ao magistrado censurar ou protelar, aprioristicamente, o acesso a material já documentado. A opção de utilizar ou não, e em que momento utilizar, os elementos de prova existentes é exclusiva das partes, devendo-se, por isso, franquear-lhes amplo e imediato acesso, sem qualquer ingerência, a priori, sobre o tempo e modo de sua utilização. 



    Nesse contexto, observo que, na atual fase processual, a negativa a elementos documentados nos autos de investigação é injustificada e compromete o livre exercício à ampla defesa.



    Sendo assim, considerada a condição de denunciado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo o Juízo singular proceder a separação do material que assim se classifica, se necessário. 



    Por fim, no que diz respeito à soltura dos reclamantes, ressalto que o pedido não guarda estrita aderência com o tema do processo paradigma. Assim, caberá à defesa aviar, a tempo e modo, sua irresignação quanto à segregação cautelar dos reclamantes pelas vias adequadas.



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado aos reclamantes e aos seus procuradores amplo acesso a todos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos de investigação relacionados à ação penal em curso, com a possibilidade de extração de cópias, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente